Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-22.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001606-22.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM DE SOUZA MEIRELLES NETO - CPF: 005.790.008-69 (RECORRENTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), DIOGO RIBEIRO DA SILVA BARBOSA - CPF: 035.903.421-70 (RECORRIDO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), DIEGO RIBEIRO DA SILVA BARBOSA - CPF: 018.724.711-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001606-22.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Diogo Ribeiro da Silva Barbosa

Diego Ribeiro da Silva Barbosa

Recorrido(s):

Joaquim de Souza Meirelles Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada a pagar à quantia de R$ 2.269,40 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) ao Reclamante JOAQUIM DE SOUZA MEIRELLES NETO
a título de danos materiais, referente ao aluguel atrasado de janeiro/2021 e faturas de água e energia,
acrescidos de juros moratórios e correção monetária desde a citação.

b) Sugiro improcedência do pedido de ressarcimento de multas de alugueis pago em atraso.

c) SUGIRO improcedência do pedido contraposto.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares;

A parte autora alega que alugou um imóvel para o primeiro Reclamado, sendo o segundo Reclamado seu fiador, no valor mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sendo pactuado que o pagamento antecipado receberia desconto e pagamento em atraso sofreria o acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Afirma que foram pagos quatro alugueis em atraso e ainda o Reclamado deixou de pagar quatro faturas de energia e faturas de água, motivo pelo qual pugna o recebimento da quantia de R$ 3.136,99 (três mil, cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).

Em sede de contestação, os Reclamados alegam que em junho/2020 firmaram contrato de locação de um ano, e não pagaram o IPTU pois aquele ano já estava quitado. Assevera que o autor vendeu o imóvel sem oferecer preferência de compra ao Reclamado, sabendo apenas através da vizinha, nova proprietária, que os procurou para fazer novo contrato, e dessa forma, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo autor, ao qual deve pagar a multa contratual prevista de 20%. Afirma que em setembro/2020 quando iniciaram a época de chuva, os reclamados verificaram que o telhado estava repleto de goteiras, e apesar do autor afirmar que resolveria, nunca resolveu, sendo que o autor ainda continuava utilizando um cômodo do local, que teria sido pactuado o reembolso de R$200,00 aos Reclamados e que o último mês de aluguel não foi pago, diante dos defeitos causados pela chuva aos Reclamados. Quanto as faturas de energia, aduz que o autor se dirigiu até a empresa Energisa e quitou todas as faturas e solicitou o desligamento da energia, causando prejuízo aos Reclamados, apenas porque estes questionaram quanto ao pagamento do quarto que o autor afirmou que pagaria. Pugna em pedido contraposto o recebimento da multa contratual pela quebra do contrato pelo autor e ainda a quantia de R$ 1.800,00 referente ao quarto que o autor continuou utilizando no imóvel.

Já nas razões recursais, os Requeridos arguiram a preliminar de cerceamento de defesa, por necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, pelos seguintes fundamentos:

“
Em sede sentença, o D. juízo julgou os autos de forma antecipada baseando--se na premissa de que as alegações formuladas pelos Recorrentes (naquela ocasião Requeridos) não restaram demonstradas, contudo, o correto seria instruir o processo, para que assim, pudessem ser colhidos os depoimentos das testemunhas e elas contarem o que realmente havia acontecido.

Ora, nobres julgadores, os Recorrentes ofereceram ao juízo a oportunidade de ser colhido o depoimento pessoal das testemunhas, inclusive da pessoa que adquiriu o imóvel, onde iria descrever a mesma situação vivenciada pelos Recorrentes, qual seja, a venda sem ter sido comunicados os Recorrentes, que teriam prioridade e, tinham interesse em adquirir o bem. Também não puderam esclarecer e provar as alegações acerca do corte indevido de energia promovido pelo Recorrido e o não adimplemento do cômodo que alugava.

Ressalto, que a prova testemunhal foi rechaçada de maneira incompreendida pelo juízo originário, que data máxima vênia, produzido sua percepção acerca da realidade dos fatos com base em premissas que nem sequer mostraram-se minimamente demonstradas pelo Recorrido.

No presente caso, as provas documentais acostadas aos autos não são suficientes para asseverar a completa realidade dos fatos, ressaltando assim, o caráter essencial da prova testemunhal. Não se vislumbra qualquer razão para não ocorrer prova oral requisitada, visto que o artigo 33 da Lei 9099/95 expõe o cabimento da audiência de conciliação para a produção de provas, mesmo que não requeridas previamente.”

Por fim, acrescenta que:

“A não realização da prova oral pleiteada levou ao indeferimento da condenação dos Recorrentes ao pagamento de alugueis, e despesas, e, ainda, deixou de proceder os pedidos contrapostos, tal como: pagamento de aluguel do cômodo, a multa pela rescisão unilateral do contrato, a reforma realizada pelos Recorrentes, enfim, às alegações que os Recorrentes poderiam trazer e que seriam fundamentais serem contadas pelas testemunhas, vez que elas sabiam realmente o que estava ocorrendo.”.

Pois bem. Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes.

Ademais, se o fato alegado na petição inicial tornou-se controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova testemunhal, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022